Tribunal: TJSP
Processo: 1503744-67.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA VÁLIDA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CRIME CONSUMADO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, do Código Penal), com

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA VÁLIDA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CRIME CONSUMADO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, do Código Penal), com pena fixada em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa. O réu alegou insuficiência de provas, ausência de gravação da confissão policial e falta de reconhecimento formal. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a palavra da vítima, isoladamente, pode embasar a condenação; (ii) analisar a validade dos depoimentos dos policiais militares como prova; e (iii) determinar se o crime de roubo se consumou no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probatório, especialmente em crimes praticados na clandestinidade, como o roubo.
O depoimento de policiais militares que participaram da ocorrência é meio de prova válido, desde que prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 582).
A restrição da liberdade da vítima restou caracterizada, uma vez que o motorista foi obrigado a conduzir o caminhão sob ameaça, sendo mantido sob vigilância durante a subtração da carga.
O concurso de agentes foi devidamente comprovado, diante da divisão de tarefas entre os criminosos, configurando a majorante do art. 157, §2o, II, do Código Penal.
A pena reduzida e o regime inicial fechado mantido em face à gravidade do crime e às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, pode fundamentar a condenação.
O depoimento de policiais é prova válida quando colhido sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e independentemente da posse mansa e pacífica.
A qualificadora da restrição da liberdade da vítima configura-se quando a privação de locomoção é utilizada para garantir a subtração dos bens.
O concurso de agentes se caracteriza pela divisão de tarefas entre os criminosos para a prática do roubo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, II e V; Código de Processo Penal, arts. 156, 202, 206 e 207; Constituição Federal, art. 37.